Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a desoneração da obrigação de prestar alimentos, impondo essa obrigação à agravada.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Muito embora o agravante alegue que a criança reside com ele desde o início de 2018, os documentos por ele colacionados não comprovam suas alegações. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.